Tribunal: TJES
Processo: 0010547-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010547-87.2022.8.08.0048

APTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
NULIDADE DA
PRISÃO POR GUARDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade
da prisão
, uma vez que
considerando que em relação aos guardas civis municipais, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social, não há dúvidas de que os Guardas Municipais (guardas civis) estão investidos na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

2.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010547-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010547-87.2022.8.08.0048

APTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
NULIDADE DA
PRISÃO POR GUARDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade
da prisão
, uma vez que
considerando que em relação aos guardas civis municipais, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social, não há dúvidas de que os Guardas Municipais (guardas civis) estão investidos na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

2.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010547-87.2022.8.08.0048

APTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
,
em face da Sentença

proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, à pena de 0
2
(
dois
) anos
de reclusão,
a cumprir inicialmente no regime
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito
.

Recurso interposto, pleiteando a Defesa pela absolvição, tendo em vista a ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa
sustenta
a nulidade da abordagem e prisão realizada pela Guarda Municipal, alegando que esta não possui as funções ostensivas típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, razão a abordagem feita ao apelante ocorreu de maneira ilí
cita.

Nessa senda,
requer a absolvição do apelante a partir da declaração de ilicitude das provas em razão da ofensa à garantia expressa no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No entanto, verifico que não merece prosperar o pleito de nulidade, na medida em que os Guardas Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, mas somente abordaram o apelante em razão de sua atitude suspeita, uma vez que este passou ao lado dos guardas com um radiocomunicador em mãos e um volume em sua cintura, parecido com uma arma e diante da situação de flagrância, realizaram sua prisão.

Verifica-se que o artigo 5º, b, da Lei 13.022/2014, dispõe que é competência dos guardas municipais encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

A prisão em flagrante ainda facultada a qualquer do povo, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Comungo do entendimento exarado pelo douto Procurador, no sentido de que considerando que em relação aos guardas civis municipais, incide a inteligência da Lei nº 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social, não há dúvidas de que os Guardas Municipais (guardas civis) estão investidos na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Desta forma, é conferida à Guarda Municipal, sempre civil, a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

(ARE 1.428.808/SP. Rel. Min. Alexandre DE MORA
ES. J. Em 03/04/2023. DJe de 10/04/2023; HC 219.378/RS. Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. J. Em 23/03/2023. DJe de 24/03/2023; RCL 57.762-AGR/SP. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Primeira Turma. J. Em 01/03/2023. DJe de 02/03/2023; HC 222.240-AGR/SP. Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Primeira Turma. J. Em 19/12/2022. DJe de 06/02/202; HC 212.642/SP. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. J. Em 17/03/2022. DJe de 22/03/2022 e HC 202.776-AGR/SP. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma. J. Em 11/11/2021. DJe de 15/03/2022
)

No caso concreto, diversamente do alegado pela D. Defesa, a Guarda Municipal não ultrapassou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação das Polícias Civil e Militar, pois, demonstrada a flagrância na prática do crime de porte ilegal de arma pelo apelante, apenas procedeu como poderia tê-lo feito alguém do povo, tendo sido levada a efeito a prisão em flagrante, em perfeita consonância com o art. 301, do Código de Processo Penal.

Ademais, importante sedimentar a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas nos autos através do Boletim Unificado de fls. 04/07 (do IP); Auto de Apreensão de fl. 16 (do IP); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17 (do IP); Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 29/34 (do IP); Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 25/31, bem como pela prova oral colacionada aos autos.

Dessa forma, tendo em vista que não há qualquer ilegalidade na prisão realizada pelos guardas municipais, conforme os fundamentos supramencionados, além do acervo probatório indicar a autoria e materialidade do crime cometido pelo apelante, concluo que não merece reparos a Sentença recorrida.

P
or todo o exposto,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Apelo

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)